Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORAS TEMPORÁRIAS. REDUÇÃO DE JORNADA PARA AMAMENTAÇÃO. EXTENSÃO DO DIREITO PREVISTO NA LC DF No 1.034/2024. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do direito à redução de jornada para amamentação a servidoras lactantes contratadas temporariamente pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, com fundamento na inaplicabilidade da LC 1.034/2024 a esse regime de contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se servidoras temporárias têm direito à redução de jornada para amamentação nos termos da LC 1.034/2024; (ii) saber se há inconstitucionalidade por vício de iniciativa nas normas que instituíram tal benefício; e (iii) saber se a ausência de regulamentação impede a aplicação do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à amamentação, por seu caráter fundamental, deve ser assegurado a todas as servidoras, independentemente do regime jurídico de contratação, em atenção à isonomia e proteção integral à infância.
4. A LC 1.034/2024 não exclui servidoras temporárias, sendo o benefício aplicável a elas.
5. A eventual inconstitucionalidade por vício de iniciativa não se sustenta quando a norma visa efetivar direito fundamental já previsto em norma superior.
6. A falta de regulamentação não obsta a fruição do direito, dada sua eficácia imediata.
7. A tese do Tema 1.344 do STF não se aplica, pois o benefício discutido não é parcela remuneratória, mas direito social fundamental.
8. Precedentes do TJDFT reconhecem a extensão de benefícios similares a servidores temporários, com base na isonomia.
9. A natureza do vínculo precário não pode servir de fundamento para restringir garantias constitucionais destinadas à proteção da criança e da mulher, especialmente quando não há vedação legal expressa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer o direito à redução de jornada das servidoras temporárias lactantes.
Tese de julgamento: "1. O direito à redução da jornada para amamentação, previsto na LC 1.034/2024, aplica-se às servidoras temporárias do DF, em razão da proteção integral à infância e do princípio da isonomia. 2. A ausência de regulamentação específica não impede a fruição do direito fundamental à amamentação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 7o, XVIII e XIX, 227; LC/DF no 840/2011, art. 61, § 6o (com redação da LC no 1.034/2024); LODF, art. 35, III; Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842844, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO j. 06-12-2023. TJDFT, Acórdão 980420, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.11.2016; Acórdão 861946, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 15.04.2015; Acórdão 855753, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, j. 10.03.2015; Acórdão 1980716, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14/04/2025.